Tribunal: TJES
Processo: 5006078-21.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006078-21.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: OSMI GERALDO CHRISTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006078-21.2022.8.08.0012

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDO: OSMI GERALDO CHRISTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. VÍTIMA QUE TRAFEGAVA EM BICICLETA ATINGIDA PELA PORTA DE VEÍCULO PARADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por
OSMI GERALDO CHRISTO
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Narra o autor que conduzia sua bicicleta pela via pública e que teria sido atingido pela porta do veículo, que se abriu inadvertidamente, colidindo com o promovente, lhe causando danos físicos. Encaminhado ao hospital, restou confirmado trauma de crânio, lesão de plexo braquial direito e lesão maciça do manguito rotador direito; tendo hipoestesia do membro e perda da capacidade de elevação / flexão e abdução do ombro.

Aduz que após o ocorrido, foi submetido a cirurgias, internações, tratamentos medicamentosos, fisioterapias, mas, que, entretanto, ainda assim, teria evoluído com perda de mobilidade dos membros superiores, irreversível e perda da função motora da coluna cervical, em grau acentuado, o que corresponderia a “Danos corporais totais”.

O autor requer com a presente ação que o réu seja condenado ao pagamento de indenização / prêmio do seguro DPVAT, no valor correspondente a 100% do valor tabelado em lei para a ocorrência de invalidez permanente, correspondente a ‘Danos Corporais Totais’, em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos Reais), em decorrência de acidente automobilístico de que foi vítima em 11/01/2020.

A
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
apresentou defesa arguindo preliminar de incompetência do Juízo, por necessidade de perícia. No mérito, defende em síntese ausência de cobertura para o evento, alegando não possuir razão ao pleito do autor.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2980691) dispôs que:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização pelo seguro DPVAT, condenando o requerido ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com correção monetária a contar da data do evento danoso e juros a partir da citação.

A requerida, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2980693) alegando, de forma preliminar, a incompetência do juizado especial. No mérito, sustenta a ausência de cobertura para o evento e ausência de comprovação do nexo de causalidade. Desta forma, não haveria que se falar em indenização securitária.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de seu efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência deste juizado, visto que o laudo oferecido pelo DML (Departamento Médico Legal) no Id. 2980666, apresenta conclusões suficientes e aptas ao deslinde do caso, nos termos do art. 5º, § 5º, Lei 6.194/74. Assim, não há necessidade de produção de prova técnica complexa incompatível com o procedimento sumaríssimo.

Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 5
o
O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.

Ademais, verifico a juntada do Boletim de Ocorrência (ID 2980662), dos laudos médicos (ID 2980663) e do requerimento do benefício por incapacidade. Portanto, logrou êxito o autor, ora recorrido, em comprovar os fatos por ele alegados, bem como o nexo de causalidade questionado em Recurso Inominado.

É do entendimento deste juízo que o Boletim de Ocorrência serve como prova, nos termos do art. 405 do CC, uma vez que se trata de documento público. Sendo assim, deve prevalecer como elemento de convicção.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Em que pese o argumento do réu de que o autor não comprova o nexo de causalidade, ante a ausência de boletim de atendimento médico, o mesmo busca encontrar uma forma de furtar-se de sua responsabilidade frente ao fato, quando as provas destes autos juntadas pelo promovente comprovam o nexo de causalidade contestado pela ré, o que fica claro pelas informações prestadas pelo hospital que atendeu o requerente no ID13928121 -página 1. Ademais, mesmo que não o tivesse feito, ainda assim, entenderia este Juízo como acima foi dito, contudo, o promovente anexou os referidos documentos no ID 15240871.”

Por fim, não merece prosperar a alegação de inexistência de cobertura para acidentes que envolvam bicicletas. Este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo e de outros tribunais:

49833631 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. FRATURA SOFRIDA NOS DENTES. AUSÊNCIA DE DANO MERAMENTE ESTÉTICO. PERÍCIA DO DML. DEBILIDADE NAS FUNÇÕES MASTIGATÓRIA, FONÉTICA E ESTÉTICA DOS DENTES. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS. PAGAMENTO EFETUADO NA VIA ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. NECESSÁRIA DEDUÇÃO DO VALOR JÁ PAGO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1) Apesar de uma fratura nos dentes ser considerada, na maioria das vezes, um dano meramente estético,
a perícia realizada pelo Departamento Médico Legal - DML constatou que do acidente sofrido pelo demandante - ao ser atropelado por um ônibus quando se deslocava de bicicleta
- resultou debilidade nas funções mastigatória, fonética e estética de seus dentes. 2) No tocante à lesão neurológica com dano cognitivo-comportamental, não houve insurgência por parte da seguradora, tendo em vista que o valor calculado na sentença, relativamente a tal dano (R$ 3.375,00), corresponde ao que alega ter sido pago administrativamente ao apelado. 3) A perda de dentes permanentes, principalmente os superiores, resulta em alterações significativas nas funções mastigatória e fonética do indivíduo, além de comprometer a estética buco-facial durante o sorriso e a conversação, não devendo ser confundida com mero dano estético. 4) Em que pese não ter sido o pagamento comprovado perante o Juízo de 1º grau, com isso impossibilitando seu reconhecimento pela douta juíza, a este recurso foi anexada cópia do dossiê formado à época do pedido de indenização, do qual consta comprovante de transferência, que é suficiente como prova do alegado pagamento realizado administrativamente (R$ 3.375,00). 5) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(TJES; AC 0028021-86.2017.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 08/02/2022; DJES 25/02/2022).
Grifei.

89842771 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR E BICICLETA. NEXO CAUSAL EVIDENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A Lei nº 6.194/4 não impõe restrição para fins de ressarcimento pelo seguro obrigatório, basta que haja a presença de veículo automotor envolvido no fato gerador
, sendo prescindível que esteja em trânsito ou estático, disciplinando, apenas, que o acidente e os danos sejam decorrentes do veículo automotor terrestre e ou sua carga. A correção monetária tem como marco inicial a data da ocorrência do sinistro, segundo o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do RESP. Nº 1.483.620/SC. Tendo a requerida sucumbido na maior parte dos pedidos, cabe a esta o pagamento integral da verba honorária. Recurso provido em parte. Sentença reformada em parte. (TJMG; APCV 0060854-15.2016.8.13.0372; Décima Câmara Cível; Relª Desª Mariangela Meyer; Julg. 11/10/2022; DJEMG 13/10/2022). Grifei.

50517609 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VÍTIMA QUE TRAFEGAVA EM BICICLETA ATINGIDA PELA PORTA DE VEÍCULO PARADO. VINCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1.
O seguro obrigatório (DPVAT) tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, ocasionado pelo uso de veículo automotor em circulação, ou seja, em regra, somente terão cobertura do seguro obrigatório DPVAT, os acidentes ocorridos com, pelo menos, um veículo em trânsito. 2. Contudo, de forma excepcional, se admite a concessão de indenização por seguro DPVAT, mesmo quando o veículo estiver parado ou estacionado, desde que reste comprovado que o automóvel foi a causa determinante da ocorrência do evento danoso e não provocado pela vítima, de forma culposa ou dolosa
. 3. No caso, o acidente aconteceu porque o apelado, ao trafegar em sua bicicleta, foi surpreendido pela abertura da porta do automóvel que não estava em circulação, o que ocasionou sua queda e a lesão, circunstância que caracteriza acidente de trânsito e, portanto, enseja a responsabilidade da seguradora ao pagamento da respectiva indenização. 4. Evidenciada a sucumbência recursal nesta instância e atento ao que dispõe o
art. 85, §11º do CPC
, majoro a verba honorária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJGO; AC 5659767-28.2021.8.09.0079; Itaberaí; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; Julg. 30/09/2022; DJEGO 04/10/2022; Pág. 7722). Grifei

Corretamente agiu o juízo
a quo
, quando determinou a indenização pelo seguro DPVAT.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.